Tribunal: STF
Processo: RE 260763
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Para se chegar a conclusão diversa
daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário
reexaminar os fatos da causa, a fim de se verificar se existiu o
nexo de causalidade negado pelo acórdão recorrido por não ter havido
 falha específica da Administração, mas, sim, dolo de terceiro,
sendo incabível para isso o recurso extraordinário.
Agravo
regimental a que se nega provimento.